Tribunal: CARF
Processo: 10830.012405/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012405/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.129 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
LUIZ ANTONIO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF. DECLARAÇÃO
ENTREGUE FORA DO PRAZO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 34) interposto contra decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls. 27/30, a qual
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento lavrada em 20/11/2008 (fl. 6), no valor de R$ 1.042,07, decorrente da entrega, em
8/10/2008, da declaração do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, ND 08/28.772.130, fora
do prazo.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012405/2008-37
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012405/2008-37

Cientificado do lançamento em 11/4/2006 (fl. 16), conforme despacho de fl. 53, o
contribuinte apresentou impugnação em 9/12/2008 (fls. 2/5), acompanhada de documentos (fls.
6/20), alegando o que segue (fl. 4):
1. A Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2004 de n.° 08/28.772.130, ano calendário
2003, foi entregue com Base nos Documentos da Caixa Econômica Federal e
Documentos comprobatários (sic) da Justiça do Trablaho (sic) em 08/10/2008, porém
idôneos; mas, infelizmente não se processou, porque o Contribuite (sic) não está
relacionado (incluso) em DIRF da FP, Shell Brasil Ltda. CNPJ 33.453.598/0001-23 do
ano calendário de 2003. Foi descontado R$ 14.543,35 de IRF, através de um acordo
Judicial e pago no Vr. de R$ 46.760,36 em 23/04/2003. O referido IRF não foi
recolhido pela FP Schell até a data desta impugnação e nem fornecido ao declarante o
Inf de Rendimentos Pagos e de IRF. Entendeu o mesmo que os doc. idôneos serviria
conforme está orientado no manual de orientação do Exerc. 2004., p/ a entrega da
declaração.
2. A referida declaração já foi retificado através da Declaração Retificadora e entregue
em 27/11/2008 com o n° do recibo 22.66.23.97.88-85 excluindo assim a FP Shell e seus
valores, a qual foi substituída pela FP Belsonno Colchões Ltda. CNPJ 02.634.416/0001-
97, Simplesmente como uma declaração opcional do exerc.2004 ano calendário 2003.,
porque não temos O IRF recolhido e nem o Informe de rendimentos da Schell e nem a
DIRF retificadora constando o nome do declarante. Caso a FP lhe forneça os
documentos e retifica a dirf e recolha o IRF Será entregue nova declaração retificadora
posteriormente p/ apurar o imposto à pagar ou a restituir.
3. Alega o contribuinte que os documentos estavam em poder dos intermediários,ou
seja, com a FP e seu Advogado, sendo que os mesmos não lhe entregou em tempo hábil
os referidos papeis comprobatórios para a entrega da declaração., e por isso deixou de
cumprir com a obrigação legal. Os documentos chegou (sic) em suas mãos somente no
mês de 0utubro12008, porque o mesmo solicitou dos intermediários a entrega dos
papeis para a entrega da declaração. Antes já teria solicitado, mas não teve retorno., e
levou 4 anos para obter alguns papeis e ainda faltou o inf. de rendimentos/2003., pois os
documentos estavam em fase de encerramento processual na la.VT. de Paulinia-SP, para
futuras descisões (sic) judiciais p/ notificação da FP Schell p/ recolhimentos
posteriormente do IRF., e cujo encerramento ou conclusões do referido processo, foi em
27/08/2008, o qual já foi arquivado.
4. A referida declaração Original entregue em 08/10/2008, fica suspensa e retificado até
que a FP recolha o IRF posteriormente e lhe entrega os documentos oficiais ao
contribuinte. Segue em anexo a cópia da declaração retificadora e a cópia da
notificação. E por isso, discorda o contribuinte dos referidos valores lançados por atraso
na entrega, ano calendário 2003, exerc. 2004 da FP Shell de acordo com o item 3. A
declaração apresenta Vr. à restituir, mas, por ora, não pode o mesmo ser considerado e
devido por não existe os Documentos Oficiais da FP Schell., ou seja, a dirf retificadora,
bem como o imposto devido na declaração do dia 08/10/2008 não pode ser submetido a
multa de 20% conforme está na notificação enquanto não se oficializar os documentos
da fonte pagadora., e mesmo que se oficialize, da se entender que a multa ficaria nula e
indevida, porque a declaração apresenta valor à restituir e não saldo de imposto à pagar
de acordo com os seus rendimentos tributáveis., existindo apenas a multa de R$ 165,74,
caso a mesma e os 20% do imposto devido não sejam impugnado(o) no prazo legal.
5. A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O contribuinte compareceu ao processo, prestando informações adicionais
protocoladas em 29/12/2008 (fls. 22/24), nos seguintes termos:
i)
Esclarecimentos e Informações (fls. 22/23):
(...)
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012405/2008-37

A- Os valores de IRRF e descontados da FP Schell pela Justiça do Trabalho em 2003 e
em 2904 são incontroversos. Porém a referida FP foi condenada em 09/03/2005 à
recolher os tais valores., mas foi recolhido somente R$ 19.480,53 com juros e multas
ref. à 2004 em 24/03/2005 e fornecido um informe de rendimentos neste valor de IRRF
e com um valor de rendimentos tributáveis de R$ 72.530,48 para o ano calendário de
2005, porém já descontados o INSS da empresa e a contribuição de terceiros. Lembro a
essa Secretaria que o valor principal do IRRF apurado em 01/07/2004 é de R$
18.215,98 passando deste para R$ 19.480,53 recolhido.
B- A FP Shell não forneceu ao contribuinte nenhum informe de Rendimentos referente
ao ano calendário de 2003 com IRRF de R$ 14.543,35 e nem com rendimentos trib. de
R$ 46.760,36 e nem existe DARF recolhido. Suspeita o contribuinte que o vr.
14.543,35 já está incluso no valor de R$ 18.215,98., ou seja, o mesmo foi corrigido.
C- Existe no Proc. Judicial de n.° 03081/1998 uma petição do Advogado da Empresa
Shell pedindo para que a mesma recolha os referidos encargos Fiscais de IRRF em anos
posteriores com juros e correção monetária nas BC e nos rend.tributáveis., ou seja após
o acordo judicial de R$ 46.760,36 pago já com os descontos de INSS e IRRF, com um
rendimento tributável de R$ b (sic) 55.134,75 que é o valor em 23/04/2003.
D- De acordo com a análise contábil, o informe de rendimentos do ano calendário 2005,
foi emitido com base no valor processual de R$ 82.703,40 sem as deduções da
contribuição do INSS da empresa e de terceiros., valor este condenado pela Justiça para
determinar o correto informe de rendimentos do ano calendário de 2005.
E- O contribuinte aguarda uma solução da FP com relação ao ano calendário de 2003., e
esclarece a Secretaria da Receita Federal que talvez os valores do 1RRF de 2003 será,
contestado na justiça, embora seja incontroverso.
F- O contribuinte esclarece ainda que: retificou a declaração, porque não sabia da
notificação do dia 20/11/2008 e nem tinha o informe de rendimentos da FP., e entende o
mesmo diante destas informações que o valor de R$ 46.760,36 (acordo) do ano
calendário de 2003"parece" que está incluso no ano calendário de 2005 ou seja
acumulado no vr. de R$ 72.530,48 para a entrega da declaração de ajuste anual do
exercício de 2006, e por isso pede que seja acolhida a impugnação do tal credito
tributário lançado na notificação., e entende ainda que a declaração do exercício de
2004 ano cal 2003, deixará de existir por ser incontroversos os seus valores devidos:
G- Diante dos itens acima mencionados, requer a Ilma. Sra. Delegada que por gentileza
faça juntar estas informções (sic) ao proc. de impugnação de n.° 10830.012405/2008-
37-assunto 01.20141-3/1RPF protocolado em 09/12/2008.
(...)
ii)
Esclarecimentos Adicionais (fl. 24):
(...)
1- O valor de R$ 82.703,40 não é considerado como rendimentos tributáveis para o ano
calendário de 2005.
2- O valor das contribuições de INSS da Fonte Pagadora Shell e de terceiros foi
deduzidos do valor de R$ 82.703,40 para determinar o valor dos rendimentos tributáveis
no vr. total de R$ 72.530,48 para o ano calendário de 2005
3- A declaração de Ajuste Anual do exercício de 2006 ano calendário 2005 já foi
entregue acrescentando a Fonte Pagadora Shell Brasil Ltda. De acordo com o informe
de rendimentos fornecido pela mesma e processada, porém com o vr. dos rendimentos
tributáveis de R$ 72.530,48 ., a qual apresentou imposto à restituir.
• Diante dos itens acima mencionados requer que seja juntada estas informações ao
proc.
de
impugnação
de
no.10830.012405/2008-37-assunto
01.20141-3/IRPF
protocolado em 09/12/2008.
• As provas documentais estão aos cuidados do contribuinte para eventuais solicitações
pela Receita Federal., caso seja necessário.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012405/2008-37

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 8 de fevereiro de 2010, a 8a Turma
da DRJ em São Paulo II (SP), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão
no 17-37.995 - 8a Turma da DRJ/SP2, a seguir reproduzida (fl. 27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL -.
CONTRIBUINTE OBRIGADO.
Ainda que a fonte pagadora não tenha entregado ao contribuinte o Comprovante de
Rendimentos Pagos, é devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo
estabelecido, uma vez que a legislação determina ser do beneficiário a obrigatoriedade
de declarar a SRF os rendimentos efetivamente recebidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 15/4/2010, conforme AR de fl. 33,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 12/5/2010 (fl. 34), alegando o que segue:
1- Rendimentos constou (sic) na declaração de 2004 indevidamente. Por isso que a
declaração foi retificada.
2- O correto é como foi declarado em Novembro de 2008, constando na declaração de
2006.
Pedido:
Alterar o valor de R$ 1.042,07 para R$ 165,74
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Em decorrência da apresentação da declaração de ajuste anual do exercício de
2004, ano-calendário de 2003, foi aplicada a multa por atraso na entrega da declaração. A
questão controvertida nos autos consiste no fato do Recorrente alegar que os rendimentos
informados na declaração de ajuste anual do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, entregue
em 8/10/2008, em que foi apurado saldo de imposto a pagar, foram indevidamente declarados,
razão pela qual foi feita retificadora no mês de novembro de 2008.
A DRJ ao analisar o caso manteve o lançamento sob os seguintes argumentos (fls.
29):
(...)
A Instrução Normativa SRF n° 393, de 02/02/2004, em seu artigo 1°, I, determina que é
obrigada a entrega da declaração de rendimentos a pessoa física que tenha recebido, no
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012405/2008-37

ano-calendário em questão, rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi
superior a R$ 12.696,00.
Na impugnação o interessado afirma que, em 23/04/2003, foi pago o valor de R$
46.760,36 e retido pela fonte pagadora o valor de RS 14.543,36 de imposto de
renda, que informou na declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário de 2003,
apresentada em 08/10/2008. Portanto, o contribuinte encontrava-se obrigado a
apresentar a declaração de ajuste anual por ter recebido rendimentos tributáveis superior
ao limite supramencionado e tendo-o feito com atraso a multa foi corretamente aplicada.
Alega o contribuinte que a declaração entregue em atraso não se processou porque o
contribuinte não está relacionado em DIRF/2003 da FP, Shell Brasil Ltda., CNPJ
33.453.598/0001-23.
O fato de o contribuinte e seus rendimentos não constarem na DIRF da empresa Shell
Brasil Ltda gerou pendência no processamento da declaração, que impediu a restituição
do imposto de renda retido na fonte apurada pelo contribuinte na declaração apresentada
com atraso (fl. 09).
Cumpre salientar que o contribuinte efetuou por sete (07) vezes a retificação da
declaração em questão, omitindo os rendimentos no valor de R$ 46.760,36, que afirma
ter recebido da empresa Shell Brasil S/A, sendo que a última foi efetuada em
27/11/2008. Inobstante, tal retificação em nada socorre o contribuinte, eis que ao excluir
os rendimentos que afirma ter recebido, na data de 23/04/2003, infringiu a legislação
tributária ao omitir esses rendimentos, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
Com referência à alegação de que não recebeu o Informe de Rendimentos Pagos e de
1RRF, cumpre esclarecer que, ainda que a fonte pagadora não tenha entregado ao
contribuinte o Comprovante de Rendimentos Pagos, é devida a multa, uma vez que a
legislação determina ser do beneficiário a obrigatoriedade de declarar a SRF os
rendimentos efetivamente recebidos. O fato de a fonte pagadora ser legalmente obrigada
a entregar ao contribuinte o informe de rendimentos não exime o contribuinte da
obrigatoriedade de com base nos valores efetivamente recebidos e respectivos
comprovantes emitidos à época do recebimento, elaborar a sua declaração de ajuste
anual e apresentá-la tempestivamente à SRF.
Necessário, ainda, enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que
não a conhece, conforme disposto no artigo 3° da Lei de Introdução ao Código Civil.
Quanto à discordância do contribuinte do valor da multa lançada por atraso na entrega
da declaração, por entender que não pode ser submetido à multa de 20%, enquanto não
se oficializar os documentos da fonte pagadora, e mesmo que se oficialize a multa seria
nula e indevida, porque a declaração apresenta valor a restituir e não saldo de imposto a
pagar, cumpre esclarecer que a aplicação da multa por atraso na entrega da declaração
independe do fato de o contribuinte ter ou não imposto a pagar, eis que esta incide sobre
o valor devido e, somente no caso de não ter sido apurado valor devido, a multa é
aplicada em seu valor mínimo (R$ 165,74).
É fato incontroverso que o contribuinte recebeu parcela de rendimentos em
reclamatória trabalhista no ano-calendário de 2003 e, uma vez obrigado a apresentar a declaração
de ajuste anual, a entregou somente 8/10/2008, após transcorridos 54 meses/fração da data
prevista para sua entrega, sujeitando-se à ocorrência da infração, conforme consta da notificação
de lançamento de fl. 6. A discussão recai sobre a imposição da penalidade, cuja previsão legal
encontra-se no artigo 88, I da Lei no 8.981 de 20 de janeiro de 1995 combinado com o artigo 27
da Lei no 9.532 de 10 de dezembro de 1997, a seguir reproduzidos:
Lei no 8.981 de 1995
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda devido,
ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012405/2008-37

II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
(...)
Lei 9.532 de 1997
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é limitada
a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de que trata o
§ 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no art. 30 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. 1
Parágrafo único. A multa a que se refere o art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, será:
a) deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à restituição;
b) exigida por meio de lançamento efetuado pela Secretaria da Receita Federal,
notificado ao contribuinte.
Verifica-se no caso concreto que a multa pelo atraso na entrega da declaração do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no valor de R$ 1.042,07 foi imposta no patamar de
20% do imposto devido de R$ 5.210,37, apurado pelo contribuinte na declaração entregue em
8/10/2008.
Essa discussão não é nova no âmbito deste colegiado, tendo resultado na edição
da Súmula no 69, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 69:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo.
A alegação de que em razão da fonte pagadora ter deixado de fornecer o informe
de rendimentos referente ao ano-calendário de 2003 e do fato deles não constarem em Dirf
motivou a retificação da declaração entregue em 8/10/2008, com a exclusão dos mesmos na
última retificadora entregue em 27/11/2008 (fls. 9/11), não encontra respaldo legal e nem
desobriga o contribuinte de informar os rendimentos na declaração de ajuste anual.
Quanto a prova da retenção sofrida, assim dispõe a Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Isto posto, não merece reforma a decisão de piso.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

1 Essa conversão em reais resulta numa multa mínima de R$ 165,74.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital